Tribunal: STF
Processo: RHC 57270
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
"HABEAS CORPUS" FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO E EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE AUTORIZEM O
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DA ORDEM, VISTO QUE A
DEMORA SE DEVE A DEFESA E NÃO E VIAVEL APROFUNDADO EXAME DA PROVA NO
ÂMBITO DO "WRIT". RECURSO DESPROVIDO.